Tribunal: TJMT
Processo: 1071559-20.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071559-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 047.278.961-92 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – INOVAÇÃO RECURSAL E DOCUMENTOS NOVOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSUMO EXORBITANTE APURADO UNILATERALMENTE – OSCILAÇÕES ABRUPTAS – REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO TÁCITO DE FALHA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO DO IPEM INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Carece de interesse recursal a parte que pleiteia a redução do quantum indenizatório a título de danos morais quando o pedido foi julgado improcedente na instância de origem, inexistindo sucumbência a justificar o inconformismo. Recurso não conhecido neste tópico.

Não configura inovação recursal a juntada de documentos e a dedução de argumentos que visam corroborar a tese de defesa central (regularidade do faturamento e histórico da unidade), desde que respeitado o contraditório em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

Em relação consumerista, cabe à concessionária provar a legitimidade da cobrança que destoa abruptamente da média histórica (art. 6º, VIII, CDC).

O laudo do IPEM atestando a regularidade do medidor não basta para validar faturas com valores exorbitantes, pois não comprova a correção do processamento de dados e faturamento, nem justifica oscilações incompatíveis.

A ausência de perícia técnica judicial, por opção da concessionária, impõe a preclusão da prova necessária para demonstrar a adequação da carga instalada ao consumo faturado.

O refaturamento administrativo da dívida, com reduções drásticas de valores, evidencia falha no procedimento de apuração e fragiliza a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1071559-20.2025.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: LUIS HENRIQUE BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida por
LUIS HENRIQUE BARBOSA
.

A sentença recorrida (Id. 344973875) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das faturas referentes aos meses de janeiro a abril de 2025, determinando que a ré promova a revisão dos valores com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores à primeira fatura contestada. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais). O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (Id. 344973876), a concessionária apelante sustenta, em síntese, a regularidade do sistema de medição, corroborada por laudo técnico do IPEM/INMETRO que atestou o funcionamento normal do medidor.

Diz que a unidade consumidora possui histórico de fraudes e irregularidades (TOIs anteriores), havendo alternância de carga entre duas unidades para burlar o faturamento.

Defende a legalidade da cobrança baseada em telemetria e recuperação de consumo, afirmando que o aumento de valores decorreu do efetivo uso de energia, compatível com a atividade comercial exercida no local.

A par disso, pugna o provimento do recurso, com a reforma da sentença singular, para reconhecer a validade das faturas e improcedência da ação, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (Id. 344973889), a parte apelada suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e a juntada extemporânea de documentos.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das oscilações abruptas de consumo (faturas que variaram de R$68.000,00 para R$10.000,00 após refaturamentos administrativos), caracterizando falha na prestação do serviço e falta de transparência. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme Id. 345130859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as prejudiciais de mérito suscitadas pela parte recorrida.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada aponta óbice ao conhecimento de parte do apelo. Analisando os autos, verifico assistir razão ao recorrido neste ponto específico.

A concessionária apelante, em seu pedido subsidiário, pugna pela
“redução do quantum indenizatório a título de danos morais
”. Ocorre que, ao compulsar a sentença objurgada (Id. 344973875), constata-se que o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais, consignando expressamente:
"rejeito o pedido de indenização por dano moral"
.

Logo, não houve condenação da apelante a esse título. Ausente a sucumbência, falece à recorrente o necessário interesse recursal (binômio necessidade-utilidade) para pleitear a reforma de um capítulo da sentença no qual já se sagrou vencedora.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar para
NÃO CONHECER
do recurso no tocante ao pedido de redução dos danos morais.

Ainda em preliminar de contrarrazões, o apelado sustenta que a concessionária inova ao trazer teses sobre o histórico da unidade e junta documentos extemporâneos (TOIs antigos e ordens de serviço pretéritas) que não foram submetidos ao crivo do primeiro grau.

Rejeito
a prejudicial.

A tese central da defesa, desde a contestação, é a regularidade do faturamento e a validade da cobrança baseada no consumo efetivo. Os argumentos trazidos na apelação, bem como os documentos acostados que retratam o histórico da unidade consumidora (TOIs pretéritos e suposta alternância de cargas), visam corroborar a tese de defesa já delineada, qual seja, a de que o consumo aferido é real e que o perfil do usuário justificaria os valores.

A juntada de documentos em fase recursal, embora excepcional, é admitida quando não visa surpreender a parte contrária com fato novo desconexo da lide, mas sim reforçar argumentos já debatidos, desde que respeitado o contraditório – o que foi observado com a intimação para contrarrazões. Ademais, tais documentos referem-se ao histórico da unidade, contexto fático que permeia a discussão sobre a regularidade da medição. Não se trata, pois, de inovação indevida, mas do exercício da ampla defesa visando demonstrar o contexto da prestação do serviço.

Superadas as questões preliminares, e presentes os pressupostos de admissibilidade na parte remanescente,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

A controvérsia cinge-se à regularidade das cobranças de energia elétrica emitidas pela apelante nos meses de janeiro a abril de 2025, que apresentaram valores exorbitantes e destoantes da média histórica da unidade consumidora, chegando a ser emitido faturamento inicial superior a R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais), posteriormente retificado administrativamente.

Adentro ao mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica do consumidor frente à Concessionária de serviço público.

A sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, pois o magistrado
a quo
analisou com proficiência o conjunto probatório, identificando o déficit de prova técnica imparcial necessário para legitimar cobranças de tal monta.

1. Do ônus probatório e da ausência de perícia judicial

Embora o Código de Processo Civil imponha ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, em demandas envolvendo aferição de consumo de energia elétrica com oscilações abruptas e injustificadas, o ônus da prova recai sobre a Concessionária. Cabe a esta demonstrar, de forma inequívoca, que o consumo faturado corresponde à realidade e não a uma falha no sistema de medição ou faturamento.

No caso em tela, a apelante limitou-se a acostar telas sistêmicas, Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs) produzidos unilateralmente e um laudo do IPEM referente ao medidor. Contudo, instada a especificar provas na origem, a concessionária pugnou pelo
julgamento antecipado da lide
, abrindo mão da produção de
perícia técnica judicial
.

A perícia judicial seria imprescindível para verificar a carga instalada no imóvel, o perfil de consumo e, principalmente, se a infraestrutura elétrica comportaria o consumo extraordinário alegado nas faturas impugnadas. A ausência dessa prova técnica, sob o crivo do contraditório, é fatal para a tese da defesa.

2. Da distinção entre regularidade do medidor e correção do faturamento

A apelante sustenta sua defesa no Laudo do IPEM/INMETRO, que atestou a regularidade do medidor. Ocorre que
provar que o medidor funciona não é sinônimo de provar que o faturamento está correto.

O medidor pode estar calibrado, mas o erro pode residir na leitura, na transmissão de dados (telemetria), no processamento das informações ou na duplicidade de lançamentos. O laudo metrológico atesta a "saúde" do aparelho, mas não explica as oscilações bizarras verificadas nas faturas, onde valores saltaram de patamares médios para dezenas de milhares de reais em um único ciclo.

Portanto, o laudo do IPEM, isoladamente, é insuficiente qualitativamente para justificar a cobrança, pois não ataca a causa das variações abruptas e dos refaturamentos sucessivos.

3. Do refaturamento administrativo como indício de falha

Os autos revelam que a própria concessionária procedeu a refaturamentos administrativos. Conforme narrado e não refutado, houve emissão de fatura no valor de R$68.387,18 (sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), posteriormente alterada para R$26.762,75 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e, em outro momento, para R$10.102,42 (dez mil, cento e dois reais e quarenta e dois centavos).

Tais idas e vindas no valor da cobrança evidenciam a fragilidade e a inconsistência do sistema de faturamento da apelante.
Se o consumo fosse real e o sistema infalível, não haveria necessidade de correções tão díspares.
O refaturamento administrativo atua, na prática, como uma confissão de erro no procedimento de medição ou cobrança, retirando a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

4. Da unilateralidade da prova e inovação recursal

A apelante tenta, em sede recursal, revalorizar provas unilaterais (TOIs e históricos de suposta fraude). Todavia, conforme bem pontuado nas contrarrazões, documentos produzidos sem o contraditório (TOI) possuem valor probatório relativo.

Ademais, a tentativa de justificar o consumo com base em supostas fraudes pretéritas ou na existência de duas unidades consumidoras no local (inovação de tese fática não exaustivamente periciada na origem quanto ao impacto no período específico de jan/abril de 2025) não socorre a apelante. A concessionária deveria ter comprovado, tecnicamente, que
naquele período específico
a energia cobrada foi efetivamente consumida pela unidade do apelado, o que não ocorreu.

Este mesmo entendimento foi recentemente adotado por esta Corte de Justiça em julgado assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO.
REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando o refaturamento das cobranças dos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025 utilizando-se como parâmetro o valor de R$ 250,00 mensais, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, alegando que o consumo registrado corresponde ao efetivamente utilizado pela consumidora, conforme leituras realizadas no medidor de energia, e que não há provas de irregularidades que justifiquem a revisão das faturas. 3. A concessionária defende a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025 refletem o consumo real da unidade consumidora da apelada, justificando sua revisão; e (ii) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança excessiva e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como o valor adequado da indenização. III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. 6. Da análise do histórico de consumo da unidade consumidora da apelada, verifica-se uma variação abrupta e significativa nos valores registrados, saltando de 93 kWh e 86 kWh (setembro e outubro/2024) para 367 kWh, 700 kWh, 604 kWh e 683 kWh (novembro/2024 a fevereiro/2025), sem qualquer justificativa plausível apresentada pela concessionária. 7. Cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, demonstrando a regularidade das cobranças impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 8. Embora a apelante afirme ter realizado inspeção no medidor de energia, o documento juntado aos autos (OS Teste de Medidor) não apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos adotados, tampouco laudo técnico conclusivo que demonstre a regularidade do medidor e justifique o aumento expressivo no consumo registrado. 9. A inexigibilidade da cobrança com consequente readequação das faturas se impõe
, sendo razoável e adequado o parâmetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau (R$ 250,00 mensais), considerando a impossibilidade de se utilizar como base o consumo dos seis meses anteriores, uma vez que não existiam faturas anteriores suficientes. 10. A cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento à tutela de urgência concedida, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. 11. O quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "
1. A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade das faturas contestadas, demonstrando que o consumo registrado corresponde ao efetivamente utilizado pelo consumidor. 2. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a revisão das faturas impugnadas.
3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral indenizável.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105340620258110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2026)

Diante da ausência de prova técnica robusta e imparcial que justificasse o consumo extraordinário, e considerando que a dúvida na relação de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos exorbitantes e determinou o refaturamento pela média. A Concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da prestação do serviço no período impugnado.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora (beneficiária da Justiça Gratuita).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026